Tribunal: TCU
Processo: 007.985/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8044/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Airton Silva Lunguinho e Israel de Oliveira e Souza; e b) destacar dos presentes autos, autuando em processo apartado, os demais atos para a realização de nova instrução, que deverá examinar as concessões à luz do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.039. 1. Processo TC- Processo 007.985/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Airton Motti Junior (XXX.616.051-XX); Airton Silva Lunguinho (XXX.101.757-XX); Antonio Eustaquio Lopes (XXX.646.366-XX); Antonio Luiz Chederolli (XXX.625.298-XX); Celso Jose Santana Junior (XXX.118.345-XX); Celson Custodio Maciel (XXX.233.951-XX); Israel de Oliveira e Souza (XXX.710.827-XX); Ivenio do Espirito Santo Hermes Junior (XXX.731.972-XX); Jorge Luis Martins da Silva (XXX.928.599-XX); Rafael Pimentel Rios (XXX.184.818-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.